Tribunal: TJPA
Processo: 0013885-72.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) INCIDÃNCIA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DELAÃÃO PREMIADA (1Âº APELANTE). INAPLICABILIDADE. 2) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO. AUSÃNCIA DE OITIVA DE TODAS AS VÃTIMAS EM JUÃZO (AMBOS APELANTES). PRESCINDIBILIDADE. AUMENTO DE METADE MANTIDO. 3) ABSOLVIÃÃO (2Âº APELANTE). NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. 4) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE (2Âº APELANTE). IMPROCEDÃNCIA. 5) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE (2Âº APELANTE). INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1) Ã inaplicÃ¡vel o benefÃcio da delaÃ§Ã£o premiada, previsto no artigo 14 da Lei 9.807/99, quando nÃ£o ficar comprovado que o agente contribuiu de forma efetiva para a elucidaÃ§Ã£o dos fatos, nÃ£o fazendo jus Ã reduÃ§Ã£o de sua pena quando apenas aponta participaÃ§Ã£o de comparsa que jÃ¡ se encontra identificado no inquÃ©rito policial;2) A ausÃªncia de oitiva de trÃªs vÃtimas em JuÃzo, por si sÃ3, nÃ£o possui o condÃ£o de afastar a fraÃ§Ã£o atinente a continuidade delitiva aplicada no feito, pois a oitiva da vÃtima Ã© prova prescindÃvel para a condenaÃ§Ã£o (art. 201 do CPP), de modo que a sua ausÃªncia nÃ£o obsta a demonstraÃ§Ã£o do nÃºmero de delitos perpetrados pelo agente quando hÃ¡ elementos de provas suficientes a permitir a formaÃ§Ã£o do livre convencimento motivado do Juiz;3) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria;4) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59, nÃ£o hÃ¡ que se falar em reduÃ§Ã£o da pena-base, especialmente, quando demonstra de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime;5) O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013885-72.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA PENAL DE ANANINDEUA
APELANTE: OTINIEL COSTA DE SOUSA
Def. Púb.: Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho

ADRIANO FROTA PARENTE
Def. Púb.: Camilla Faciola Pessoa Lobo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) INCIDÊNCIA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DELAÇÃO PREMIADA (1º APELANTE). INAPLICABILIDADE. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TODAS AS VÍTIMAS EM JUÍZO (AMBOS APELANTES). PRESCINDIBILIDADE. AUMENTO DE METADE MANTIDO. 3) ABSOLVIÇÃO (2º APELANTE). NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 4) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE (2º APELANTE). IMPROCEDÊNCIA. 5) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE (2º APELANTE). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1) É inaplicável o benefício da delação premiada, previsto no artigo 14 da Lei 9.807/99, quando não ficar comprovado que o agente contribuiu de forma efetiva para a elucidação dos fatos, não fazendo
jus
à redução de sua pena quando apenas aponta participação de comparsa que já se encontra identificado no inquérito policial;
2) A ausência de oitiva de três vítimas em Juízo, por si só, não possui o condão de afastar a fração atinente a continuidade delitiva aplicada no feito, pois a oitiva da vítima é prova prescindível para a condenação (art. 201 do CPP), de modo que a sua ausência não obsta a demonstração do número de delitos perpetrados pelo agente quando há elementos de provas suficientes a permitir a formação do livre convencimento motivado do Juiz;
3) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória;
4) Sendo certeira a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, não há que se falar em redução da pena-base, especialmente, quando demonstra de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime;
5) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA
6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e seis de julho e dois de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interposta por
OTINIEL COSTA DE SOUSA (1ª Apelante)
e
ADRIANO FROTA PARENTE (2º Apelante),
patrocinados pela Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Ananindeua, que os condenou às penas 09 anos e 02 meses de reclusão e 159 dias-multa, em regime fechado, após a condenação pelo crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 71, todos do CP.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos Apelantes e do correu Cassiano Abraão Baia do Espírito Santo, por violação ao disposto art. 157, §2º, A-I, §2º, II c/c art. 71, parágrafo único do CP.

A denúncia oferecida narra, em síntese, que na data de 21 de novembro de 2018, por volta das 20 horas, a vítima Gerson Costa, encontrava-se no interior de seu veículo Renault/Sandero prata, de placas QEP-1738, quando realizou corrida a uma mulher até a Estrada do Maguary, desconhecendo que a passageira em verdade o atraia para uma ¿pegadinha¿, que acabou por acontecer com a abordagem de três comparsas da passageira, dentre os quais os denunciados, que adentraram no carro e, mediante o uso de arma de fogo, renderam Gerson, colocando-o em seguida na mala do veículo. Em seguida, os denunciados e seu comparsa passaram a trafegar pelas ruas de Ananindeua realizando uma série de assaltos, sendo o veículo roubado conduzido por CASSIANO enquanto OTINIEL permaneceu no banco de trás. Em seguida, abordaram a vítima Wilcler Araujo, que se encontrava na frente de sua residência à Rua Luis Fernando Nobre, quando OTINIEL desceu do carro e mediante o uso da arma de fogo rendeu Wilcler, tomando deste o seu celular Samsung S5 branco, saindo os meliantes em disparada no veículo, já abordando a segunda vítima, Moises de Jesus, que estava em via pública manuseando o seu celular Samsung J7, sendo também abordado pelo trio de assaltantes, restando rendido por OTINIEL com o uso da arma de fogo, que lhe tomou o celular referido. Em seguida os meliantes, no carro roubado, se dirigiram até a Rua José Araújo, onde abordaram duas vítimas, Jorge Luiz e Maurício Sozinho, tomando destes, respectivamente, 1 celular Samsung Gran Prime e um celular Samsung J7, oportunidade em que as vítimas foram rendidas por OTINIEL, mediante o uso da arma de fogo, as quais reconheceram Cassiano como o motorista do carro roubado. Já de posse dos dois celulares abordaram posteriormente outra vítima, Thales de Miranda, novamente em via pública, o qual foi rendido por OTINIEL mediante o uso da arma de fogo e teve tomado o seu celular gran prime dourado, fugindo o trio em seguida. Segue relatando a Denúncia que uma guarnição da PM foi avisada, iniciando buscas que redundaram na localização dos meliantes na Rua Zacarias Assunção, iniciando-se perseguição que culminou com a perda do controle do veículo roubado e o choque do mesmo contra o muro de uma borracharia, restando presos dois denunciados, logrando fugir o terceiro comparsa. Restaram apreendidos 8 celulares na posse dos denunciados e liberto o dono do veículo que se encontrava na mala, sendo então parte das vítimas contatadas, tendo então devolvidos os seus celulares, identificando ainda positivamente os denunciados autores do roubo.

A denúncia foi aditada para incluir o réu ADRIANO FROTA PARENTE, sendo recebido o aditamento pelo Juízo e determinada à citação do acusado, para oferecer Resposta à Acusação, no prazo legal.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada parcial procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 116-121), bem como declarou extinta a punibilidade do corréu Cassiano Abraão, em razão da morte do agente.

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes apelos, tendo a Defensoria Pública apresentado razões, respectivamente, nas fls. 127-131 e 133-139, em favor da 1ª e do 2º Apelantes.

O 1º Apelante pleiteou pela incidência da causa de diminuição atinente a delação premiada, com redução da reprimenda corporal. Subsidiariamente, que o
quantum
de aumento de pena pela continuidade delitiva seja reduzido, pois nem todas as vítimas foram ouvidas em Juízo, não sendo submetidas ao crivo da ampla defesa e do contraditório, devendo ser afastadas as três vítimas que apenas forma ouvidas na fase inquisitorial.

O 2º Apelante requereu a absolvição, ante a ausência de provas acerca da autoria delitiva, bem como a revisão da dosimetria, seja para reduzir a pena-base, seja para redução do
quantum
atinente ao crime continuado, pelos mesmos fundamentos do 1º Apelante. Por fim, pugnou pelo direito de responder ao processo em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 144-149).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
opinou pelo conhecimento e improvimento dos presentes recursos, vindo-me o feito, concluso, em 19/07/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA: APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA: DELAÇÃO PREMIADA (1ª Apelante)

Pois bem, sem maiores delongas, um dos intentos do 1º Apelante, diz respeito à incidência do art. 14 da Lei nº 9.807/99, que assim preleciona:
Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.

Compulsando-se os autos, especialmente a audiência realizada por mídia audiovisual, juntada na fl. 69, tem-se que o réu Adriano Frota Parente foi localizado após a polícia receber denúncia anônima no ¿disque denúncia¿ sobre a localização do seu esconderijo, onde se ocultava da aplicação da lei penal depois do sucesso da sua fuga, no momento da prisão em flagrante de seus comparsas.

Conforme o claro depoimento do Policial que atuou na prisão em flagrante em delito do réu Adriano Parente, após se dirigirem ao local indicado pelo disque denúncia (Rua Santa Maria, escondido em uma quitinete) fizeram a averiguação e constataram a presença do réu com um simulacro de arma de fogo, sem a presença de nenhum outro objeto das subtrações ocorridas nos roubos praticados no dia anterior, sendo encaminhado para a Delegacia, onde ele confessou a participação nos referidos crimes.

Desta forma, temos nos autos que Otiniel Costa, apenas confessou o crime e confirmou a participação de Adriano na empreitada criminosa e não faz
jus
a aplicação da causa de diminuição referente à delação premiada porque suas informações não foram responsáveis pela identificação do corréu como coautor do crime em voga, também não contribuiu para localização de seu comparsa, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE (ARTIGO 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL) - CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELAÇÃO DO CORRÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 1. A delação do corréu, que assume sua responsabilidade e aponta o seu comparsa, quando corroborada pelos demais elementos de prova, tem relevante valor probatório. 2. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independentemente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido, uma vez que a Lei visa proteger a personalidade do menor, que ainda está em formação. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - DELAÇÃO PREMIADA - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE - PEDIDO PREJUDICADO.
1. Não é cabível a aplicação do benefício da delação premiada, previsto no artigo 14 da Lei 9.807/99, quando não ficar comprovado que o agente contribuiu de forma efetiva para a elucidação dos fatos, não fazendo jus à redução de sua pena. Isto porque, não se confunde a delação premiada com a mera delação do comparsa já identificado no inquérito policial.
2. Se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade foram reconhecidas na sentença monocrática, prejudicado está o pedido do seu reconhecimento. REDUÇÃO DE PENA - NECESSIDADE - DECOTE DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE. 1. Verificando-se que as circunstâncias judiciais dos sentenciados foram valoradas de forma equivocada, impõe-se a adequação da pena para ajustá-la no patamar suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. 2. A obrigação de indenização à vítima pelos danos causados pelo crime de roubo deve ser afastada quando o valor é aleatoriamente fixado pelo magistrado e sem adoção do procedimento específico, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.V.V. - Basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para a definição da pena em patamar superior ao mínimo legal, devendo ser observado o limite máximo e mínimo cominados. (TJMG- Apelação Criminal 1.0327.14.003299-3/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 11/09/2017)

Pelas razões
suso
mencionadas, afasto a incidência da causa de diminuição atinente à delação premiada.
II - DOSIMETRIA: FRAÇÃO APLICADA PELO CRIME CONTINUADO (1º e 2º Apelantes)

Comum aos dois Apelantes reside a irresignação quanto ao valor do aumento de pena praticado pelo Julgador, em razão do crime continuado, por considerarem que nem todas as vítimas foram ouvidas em Juízo, devendo ser fixado outro patamar de aumento, vez que três vitimas foram ouvidas apenas na fase inquisitiva.

Inicialmente, ressalto que o Julgador não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

De outra banda, o direito não se trata de ciência exata, cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva de todas as vítimas dos crimes de roubos em Juízo, não conduz automaticamente, a redução da aplicação da fração atinente à continuidade delitiva, conforme segue:
(...) Ainda que o art. 201 do CPP tenha previsto que o ofendido será ouvido sempre que possível, a oitiva da vítima não é prova imprescindível para a condenação. O processo penal brasileiro se pauta pelo princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado fazer livre apreciação da prova, desde que apresente de forma clara as suas razões de decidir (Precedentes). (STJ Habeas Corpus nº 44.229/RJ, Quinta Turma Relator Ministro Felix Fischer, julg. 13/12/2005)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO, POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE AS VÍTIMAS EMPRESA DE ÔNIBUS E COBRADOR. AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, SUBTRAIU BENS PARTICULARES DE QUATRO VÍTIMAS DIVERSAS. MANTIDO O CONCURSO FORMAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE À VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO EM RELAÇÃO À QUANTIDADE DE CRIMES (QUATRO).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 1. No caso em que o agente pratica o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diversas, tem-se reconhecido o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios particulares distintos.
2. A oitiva da vítima é prova prescindível para a condenação (art. 201 do CPP), de modo que a sua ausência não obsta a demonstração do número de delitos perpetrados pelo agente quando há elementos de provas suficientes a permitir a formação do livre convencimento motivado do Juiz.

(TJ/SC, Apelação Criminal nº 0020071- 52.2016.8.24.0023 Primeira Câmara Criminal Relator Júlio César M. Ferreira de Melo, julg.17/05/2018)

Neste diapasão, analisando-se globalmente todas as provas produzidas nos autos, temos que os depoimentos das três vítimas na fase policial estão corroborados pelos autos de entrega de fls. 39 a 56, bem como pelos depoimentos das vítimas ouvidas em Juízo, bem como dos policiais que atuaram nas prisões dos acusados e na confissão de Otiniel Costa, comprovando a existência de 06 delitos de roubos, não havendo que se falar em redução do
quantum
fixado pelo Julgador,
in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO NAVALHA. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS PELO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. "Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). 2. A pretensão de alterar a quantidade de infrações constatada pela Corte de origem, a fim de diminuir o quantum da majorante da continuidade delitiva, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1843734/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Pelas razões expostas, mantenho o
quantum
fixado a titulo de continuidade delitiva.
III - ABSOLVIÇÃO (2º Apelante)

No mérito, o 2º Apelante suscita que inexistem provas de sua participação no delito de roubo, pugnando por sua absolvição, em razão da ausência de provas da autoria. Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelo acusado restou isolada nos autos, senão vejamos:

O Apelante afirma que estava no veículo utilizado nos roubos, contudo, trouxe à baila a fantasiosa versão de que sua intenção era apenas de ¿sair¿ com os demais acusados, desconhecendo suas intenções criminosas até ser informado por eles de que pretendiam assaltar pessoas.

A versão apresentada pelo Apelante é contraditória, pois ao mesmo tempo em que afirmou ter ciência de que as armas utilizadas pelos criminosos eram meros simulacros, sem poder ofensivo real, aduziu que não deixou o veículo quando soube das intenções criminosas de seus comparsas, por medo de morrer (mídia audiovisual fl. 69).

Ademais, além da permanência do réu no veículo, a vítima WILCLER FIGUEIREDO ARAÚJO relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se em frente à sua residência quando foi abordada por um indivíduo que desceu de um veículo Sandero cinza, com a face encoberta e portando arma de fogo, o qual subtraiu seu celular, retornando ao veículo de onde surgiu. Informou que conseguiu reconhecer o denunciado ADRIANO por fotografia que foi compartilhada ao telefone de seu irmão, no dia em que o acusado foi preso, tendo em vista que, apesar dele estar de rosto encoberto por uma balaclava, a proteção não abrangia a totalidade de sua face, sendo possível observar a região dos olhos e nariz.

Relatou que, após os acontecimentos, se dirigiu até a delegacia onde manteve contato com outras vítimas que relatavam que também tinham sido roubadas pelos mesmos acusados.

Desta forma, a palavra das vítimas, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima que reconheceu Adriano como coautor do crime, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações dos ofendidos são consistentes no sentido de que foram vítimas do delito descrito na peça exordial e seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias.

No momento da prisão do acusado ADRIANO, com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo, na quitinete onde ele estava residindo, desta forma, a análise global de todas as provas constantes dos autos, não deixam margem de dúvida sobre a autoria delitiva do Apelante, razão pela qual afasto o pleito absolutório.
IV - DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE (2º Apelante):

Por fim, tem-se que o pedido de redução da pena-base, por considerar que a ideia de trancar no porta-malas o dono do carro utilizado para praticar de todos os demais roubos partiu de Otiniel, fazendo
jus
a redução da pena-base.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime, através dos seguintes fundamentos:
Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista a extrema crueldade no tratamento dispensado a uma das vítimas que foi trancafiada no porta-malas do seu próprio veículo, enquanto os acusados praticavam mais crimes pela cidade, circunstâncias que revelam elevado grau de ousadia e insensibilidade para com a vida humana (acréscimo de 09 meses);
(...) As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis pois foi comprovado nos autos que os acusados empreenderam desabalada fuga no veículo roubado, de modo a evitar a abordagem pela guarnição policial, dando causa a intensa perseguição pelas via públicas da cidade, expondo a perigo a vida dos transeuntes que por ali passavam, tendo a ação ousada cessado somente após haverem chocado o veículo contra a parede de uma oficina (acréscimo de 09 meses)

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, vez que todos os meliantes anuíram com a manutenção da vítima no porta-malas do próprio carro, razão pela qual a mantenho como circunstância desfavorável.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo MM. Juízo
a quo
, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
V - RECORRER EM LIBERDADE (2º Apelante):

O 2º apelante requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e tem direito à liberdade.

Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com
Habeas Corpus
, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Por todo o exposto, rejeito a tese aventada.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e nego-lhes provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator